Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL. REQUISITOS AUSENTES.
1. Ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023).
2. Conquanto o contexto fático revele extrema relação conflituosa entre os irmãos, a parte agravante não demonstrou a incapacidade de a cônjuge sobrevivente exercer o encargo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.